Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-68.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-68.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO VALMIR FRITSCH - CPF: 393.642.400-49 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Estadual o julgamento de causas acidentárias.

4. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente da parte autora, bem como a impossibilidade de reabilitação para outra atividade profissional, que, aliada aos aspectos socioeconômicos e culturais, impede o segurado de exercer qualquer atividade que garanta subsistência digna.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial, quando comprovada a impossibilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp
1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 15/02/2022, DJE 26/02/2022; TJ-MT 00116445820138110015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira;
AgInt
no
AREsp
1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, julgado em 22/11/2021,
DJe
24/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO VALMIR FRITSCH
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1000703-68.2024.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, diante da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo código.

Nas razões recursais, a parte apelante

sustenta que a incapacidade parcial permanente, atestada no laudo pericial, somada à impossibilidade de reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária. Alega que houve concausa entre o acidente de trabalho e a lesão sofrida, atraindo a competência da Justiça Estadual e o direito ao benefício acidentário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e concessão dos benefícios previdenciários pleiteados (Id.

239189151).

Sem contrarrazões (Id. 239451678).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 243343169).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente à concessão do
benefício
de
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original].

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada possui
incapacidade permanente e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais,
bem como se concluiu
que as lesões
decorrem do trabalho exercido
.
Vejamos:

“
(...)

I) Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

R:
Operador de
máquinas

[...]

III) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

R:
Ensino fundamental completo.

IV) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

R:
Auxiliar serviços gerais.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Síndrome do manguito rotador (CID M75.1).
Gonartrose
joelho direito (CID M17).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R:
Esforço do membro no trabalho desempenhado.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R:
Sim
. Trabalho de operador de
máquina
de carga e descarga, tijolos e sacos de cimentos.

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
Sim
. Atestados médico ortopedista relata lesões irreversíveis havendo a necessidade de seguimento ambulatorial.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Incapacidade parcial e permanente.

[...]

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente,
é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação
? Qual atividade?

R:
Não.

(...)
”
[sem destaques no original]

In
casu
,
não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme demonstrado pelo CNIS acostado aos autos e não contestado pelo apelado (Id. 239188773).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

No mais, a despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012).

Na presente hipótese, conforme observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, o perito destacou a impossibilidade de reabilitação da parte apelante. Além disso, infere-se dos autos que a parte segurada tem 64 anos e, na época do acidente que resultou em sequelas incapacitantes, atuava como operador de máquina, atividade que exigia esforços de nível moderado a intenso.

Também consta nos autos que a parte apelada sempre exerceu atividades laborais que demandavam esforço físico, conforme verificado na análise da CTPS do autor. Isso indica que sua reinserção no mercado de trabalho, em uma atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure subsistência digna, é extremamente difícil, senão improvável.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que"a
concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

[...]

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).
[sem destaque no original]

Outrossim, o fato da parte apelada ter exercido atividade laboral após a cessação do benefício pela autarquia não impede a concessão do benefício, eis que o c. Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema Repetitivo n. 1013 ( REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP), sedimentou o seguinte entendimento,
in
verbis
: “
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

A tese firmada pelo c. STJ:
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1.013), mantenho a concessão do benefício no período determinado.

A propósito:

“ [...]

De acordo com que foi decidido no Recurso Especial 1.786.590/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento cumulado das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez.

[...]

(TJ-MT 00116445820138110015 MT, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)
[sem destaque no original]

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (11.05.2022).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a conceder à parte apelante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (11/05/2022). Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024